Tribunal: STF
Processo: RE 1547992
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Ministério Público junto a Tribunal de Contas. Pedido de criação de cargo. Iniciativa de projeto de lei. Competência privativa do Tribunal de Contas. Inexistência de autonomia administrativa e orçamentária do MP de contas. Afastamento do contraditório e da publicidade. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios pelo qual concedido mandado de segurança para declarar a nulidade de julgamento administrativo do Tribunal de Contas local, mediante o qual indeferido pedido de encaminhamento de anteprojeto de lei para criação de cargo no Ministério Público de Contas, sem prévia oitiva dos requerentes, sem inclusão em pauta e com negativa de acesso ao processo.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se é exigível o contraditório e a publicidade em processo administrativo de iniciativa do Ministério Público de Contas, que formula requerimento ao Tribunal de Contas para criação de cargo mediante anteprojeto de lei, considerado o regime jurídico do órgão perante a Constituição da República.



    III. Razões de decidir



    3. No art. 130 da Constituição da República se assegura aos membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas garantias de ordem subjetiva, não conferindo ao órgão autonomia administrativa, funcional ou orçamentária.



    4. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que é inconstitucional norma estadual que confere autonomia administrativa e orçamentária ao Ministério Público de Contas, prevalecendo sua vinculação organizacional ao respectivo Tribunal de Contas (ADI nº 5.254/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21/08/2024, p. 26/08/2024).



    5. A formulação de anteprojeto de lei para criação de cargo nos quadros do Tribunal de Contas é matéria de competência privativa da própria Corte de Contas, não exigindo o contraditório em favor do Ministério Público de Contas.



    6. A ausência de pauta e de prévia oitiva não vulnera o devido processo legal, pois não se trata de processo contencioso ou de relação jurídica entre partes adversas, mas de deliberação administrativa de caráter discricionário.



    7. A eventual restrição inicial ao acesso aos autos foi posteriormente sanada, não restando configurada ofensa autônoma aos princípios da publicidade e transparência.



    IV. Dispositivo 



    8. Recurso extraordinário a que se dá provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INICIATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS COM VISTAS À APROVAÇÃO DE ANTEPROJETO DE LEI PARA CRIAÇÃO DE CARGO. AUSÊNCIA DE PUBLICIZAÇÃO DO JULGAMENTO E DAS PEÇAS PROCESSUAIS. ILEGALIDADE CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA TRANSPARÊNCIA. 



    1. Ainda que a legitimidade seja matéria de ordem pública, tendo a questão sido analisada e rejeitada pelo colegiado, opera-se a preclusão, o que impede o reexame da matéria. Precedentes. 



    2. Deve ser declarado nulo, por violação ao princípio do contraditório, o julgamento do Tribunal de Contas do Distrito Federal que indeferiu o encaminhamento de anteprojeto de lei de interesse dos membros do Ministério Público de Contas do Distrito Federal, porque realizado sem prévia oitiva dos autores do requerimento, sem prévia inclusão em pauta e com negativa de acesso às peças do processo em que se fundamentou a decisão negativa, impedindo possíveis recursos ou impugnações pelos interessados. 



    3. Do mesmo modo, houve ofensa aos princípios da publicidade e transparência, que norteiam o processo administrativo, não tendo a autoridade coatora trazido qualquer fundamento apto a justificar a tramitação sigilosa de anteprojeto de lei para a criação de cargo nos quadros do Ministério Público de Contas. 



    5. Decisão que em nada obsta ao Tribunal de Contas que, novamente, delibere por rejeitar a proposição do anteprojeto de lei, uma vez que àquela Corte de Contas compete, exclusivamente, ‘propor à Câmara Legislativa a criação, transformação e extinção de cargos e a fixação dos respectivos vencimentos” (LODF 84 IV). 



    6. Concedeu-se a segurança.” (e-doc. 29). 



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Distrito Federal alega violação aos arts. 5º, inc. LV, e 73 da Constituição da República, sob o argumento central de que não é exigido o contencioso administrativo para o requerimento formulado pelo Ministério Público de Contas de elaboração de anteprojeto de lei de iniciativa privativa do MP de Contas para aumento de membro que atua na mesma Corte. Em sua linha, assevera o recorrente que o princípio do contraditório não se aplica a processos administrativos desprovidos de natureza contenciosa, como o caso em questão, concernente à solicitação para envio de projeto de lei à Câmara Legislativa do Distrito Federal. 



    2.1. Sustenta que o Ministério Público de Contas não tem autonomia institucional e, portanto, não tem bens ou direitos contrapostos ao Tribunal de Contas, sendo apenas titular de interesse político-administrativo. 



    2.1. Além disso, afirma que o procedimento administrativo não envolvia litigantes e que a rejeição do requerimento não poderia prejudicar a situação atual do órgão. O Distrito Federal também aponta que condicionar o exercício da prerrogativa política do Tribunal de Contas ao contraditório viola o art. 73 da Constituição da República, no qual se prevê a discricionariedade do órgão em iniciar processos legislativos. 



    2.2. Por fim, argumenta que não houve violação aos princípios da publicidade e da transparência, uma vez que o sigilo foi corrigido e o acesso ao processo administrativo foi garantido ao Ministério Público de Contas após a impetração do mandado de segurança '(e-doc. 33). 



    3. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (e-doc. 35). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. ' No acórdão recorrido se compreendeu que o Ministério Público de Contas deveria ter sido intimado previamente da inclusão do processo em pauta administrativa, além de ter acesso às peças do processo para possíveis recursos ou impugnações. Confira-se trecho da fundamentação:



    “Conforme relatado, o Processo Administrativo TCDF nº 31342/16- e foi instaurado a partir do Ofício nº 529/16, dirigido à Presidência do TCDF, objetivando o encaminhamento de redação de Anteprojeto de Lei com vistas à criação de mais uma vaga na carreira de Procurador do Ministério Público de Contas do DF, sendo o referido anteprojeto fruto de deliberação unânime dos Procuradores do Ministério Público de Contas do Distrito Federal. 



    Ocorre que tal iniciativa foi rejeitada pelo Plenário do Tribunal de Contas em sessão administrativa, sem prévia oitiva do Ministério Público de Contas do Distrito Federal, autor do requerimento, sendo apregoado sem prévia inclusão em pauta. 



    Além disso, foi negado o acesso às peças do processo em que se fundamentou a decisão negativa, impedindo possíveis recursos ou impugnações pelos interessados.



    (...)



    Além de ter sido suprimido aos membros do Ministério Público de Contas o direito de prévia manifestação e de ver seus argumentos contemplados na decisão da Corte de Contas, tolheram-se a possibilidade de reação à decisão que lhes foi desfavorável, ao não publicizar as razões do voto denegatório, em ofensa ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal: 



    (...)



    Do mesmo modo, houve ofensa aos princípios da publicidade e transparência, que norteiam o processo administrativo, não tendo a autoridade coatora trazido qualquer fundamento a justificar a tramitação sigilosa de anteprojeto de lei para a criação de cargo nos quadros do Ministério Público de Contas. 



    A comprovar tal afirmativa, a autoridade coatora admite que ‘após o conhecimento da ação foi adotada a imediata publicização de todas as peças’ (ID 9438670 - Pág. 5), ou seja, somente foi dado amplo acesso aos documentos aos interessados após a impetração do presente writ. 



    (...)



    Destaco, por fim, que esta decisão em nada obsta ao Tribunal de Contas que, novamente, delibere por rejeitar a proposição do anteprojeto de lei, uma vez que àquela Corte de Contas compete, exclusivamente, ‘propor à Câmara Legislativa a criação, transformação e extinção de cargos e a fixação dos respectivos vencimentos’ (LODF 84 IV).” (e-doc. 29).



    5. A respeito do tema da conformação do regime jurídico dos membros do Ministério Público que oficiam perante os Tribunais de Contas, manifestei meu posicionamento particular na ADI nº 5.254/PA, para admitir lei estadual que conferia autonomia funcional, administrativa e financeira aos órgãos do Ministério Públicos de Contas. 



    6. No entanto, prevaleceu neste Supremo Tribunal Federal o entendimento de que na Constituição da República não foram concedidas tais garantias de ordem administrativa e orçamentária ao MP de Contas, uma vez que o art. 130 apenas equipara direitos de ordem subjetiva aos seus membros, de modo a remanescer sua submissão organizacional à respectiva Corte de Contas. 



    7. Na ADI nº 5.254/PA, logo, foi fixada a seguinte tese:



    “É inconstitucional, por violação aos arts. 130 e 75 da CF/1988, norma estadual que confere autonomia administrativa e orçamentária ao Ministério Público Estadual junto ao Tribunal de Contas, garantida a independência funcional de seus membros e os meios necessários para o desempenho da função”.



    (ADI nº 5.254/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21/08/2024, p. 26/08/2024).



    8. A repercussão desta intelecção para o presente feito está em saber se deveria, ou não, o Tribunal de Contas Distrital abrir o contraditório, intimar previamente a qualquer decisão e carrear todas as informações para solicitação realizada pelo Ministério Público que lhe é adjunto ao formular pedido administrativo sobre o aumento do número de procuradores. 



    9. Guardada máxima vênia à compreensão do Tribunal local que, como sublinhei acima, guardava relação com meu posicionamento sobre a independência administrativa e orçamentária do MP de Contas, prevaleceu neste Pretório Excelso que as prerrogativas de ordem objetiva-institucional dispensadas ao Ministério Público comum são inaplicáveis ao Parquet que atua junto ao Tribunal de Contas. 



    10. Por conseguinte, é exclusivo o exercício da competência legislativa de iniciativa dos Tribunais de Contas, que detêm a discricionariedade para decidir sobre matérias de seu interesse, notadamente de ordem organizativa e funcional.



    11. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário do Distrito Federal, para, em consequência, denegar a segurança pretendida. Deixo de fixar a verba honorária sucumbencial, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator